Tribunal: TJMT
Processo: 1019622-94.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1019622-94.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Diárias e Outras Indenizações]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PUBLICO - CNPJ: 15.007.842/0002-23 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE CUIABA - CNPJ: 33.052.531/0001-87 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. DADOS PESSOAIS DOS EXEQUENTES. SEGREDO DE JUSTIÇA. RISCO DE FRAUDES. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de decretação de segredo de justiça em processo de cumprimento de sentença coletiva, no qual constam dados pessoais dos exequentes. Sustenta-se que a exposição de tais informações — como nomes, documentos e valores —, em meio a um cenário crescente de fraudes praticadas com base em dados extraídos de processos públicos, impõe risco concreto à segurança e privacidade dos titulares.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se é juridicamente possível a decretação de segredo de justiça em cumprimento de sentença coletiva, em razão da presença de dados pessoais que, embora comuns em ações judiciais, podem ser indevidamente utilizados por terceiros para fins fraudulentos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A publicidade dos atos processuais é regra no ordenamento jurídico brasileiro, conforme preceituam o art. 5º, LX, e o art. 93, IX, da CF/1988, além do art. 189, caput, do CPC.

4.

O art. 189, incisos I e III, do CPC, excepciona a regra da publicidade ao prever o segredo de justiça nos casos em que houver interesse público ou social, bem como quando constarem dados protegidos pelo direito à intimidade.

5.

O contexto coletivo da execução, somado à reiterada exploração indevida de informações pessoais por fraudadores, justifica a adoção da medida excepcional de restrição de acesso, com base nos princípios da prevenção, segurança e necessidade, previstos no art. 6º da LGPD.

6.

A proteção aos dados pessoais dos exequentes, especialmente idosos, servidores e pensionistas em situação de vulnerabilidade, atende aos comandos do art. 5º, X e XII, da CF/1988, da LGPD (Lei nº 13.709/2018) e do art. 46 da mesma norma, que impõe medidas técnicas e administrativas para prevenir acessos não autorizados.

7.

A decretação de segredo de justiça não compromete o contraditório nem a ampla defesa, visto que o acesso permanece garantido às partes e seus procuradores, respeitando-se os princípios do devido processo legal e da transparência restrita às partes legitimadas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A divulgação irrestrita de dados pessoais em cumprimento de sentença coletiva justifica a decretação de segredo de justiça, quando houver risco concreto de uso indevido das informações por terceiros para fins fraudulentos.

2.

O segredo de justiça pode ser decretado com fundamento nos arts. 189, I e III, do CPC, e nos princípios da LGPD, sem violar os direitos ao contraditório e à ampla defesa.

3.

A proteção à intimidade, à privacidade e à segurança informacional dos jurisdicionados deve prevalecer diante da vulnerabilidade evidenciada e do contexto coletivo da execução.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, X, XII e LX; 93, IX; CPC, art. 189, I e III; Lei nº 13.709/2018 (LGPD), arts. 6º e 46.

Jurisprudência relevante citada
: Cumprimento de sentença nº 0028681-25.2010.811.0041, 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, Juiz Paulo Márcio Soares de Carvalho.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
agravo de instrumento interposto pelo SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO – SINTEP/MT – Subseção Cuiabá
, em face do MUNICÍPIO DE CUIABÁ, contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos do cumprimento de sentença nº 0036197-91.2013.8.11.0041, que
indeferiu o pedido de decretação de segredo de justiça
, sob fundamento de inexistência de elementos relevantes que justificassem a restrição de acesso aos autos.

A parte agravante sustenta que a presente execução coletiva envolve a exposição de
dados pessoais e sensíveis
de diversos integrantes da categoria, incluindo
nomes, números de documentos, dados bancários e valores devidos
, os quais, se acessíveis publicamente,
podem ser utilizados por terceiros mal-intencionados para a prática de fraudes e golpes
, prática infelizmente recorrente nos tempos atuais.

Invoca como fundamento os artigos
189, I e III, do CPC
,
5º, X e XII, da Constituição Federal
, bem como a
Lei nº 13.709/2018 (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais – LGPD)
, destacando a necessidade de medidas que
protejam a intimidade e a segurança dos exequentes
.

Argumenta, ainda, que a própria
Ordem dos Advogados do Brasil
tem promovido campanhas de alerta sobre o uso indevido de dados processuais por fraudadores, inclusive com a criação de canais para denúncias de golpes, o que evidencia o
caráter público e notório do risco
alegado.

Acrescenta que, em situações idênticas, a
4ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá
já deferiu a decretação de segredo de justiça, invocando precedentes que reconhecem a
necessidade de proteção jurisdicional contra a exposição indevida de dados pessoais sensíveis
.

É o relatório.

VOTO

Exma. Sra. Desa. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Eminentes Pares:

A controvérsia cinge-se à possibilidade de decretação de
segredo de justiça em processo de cumprimento de sentença coletiva
, em que há exposição de dados pessoais dos exequentes, diante do risco de tais informações serem
utilizadas indevidamente por terceiros para aplicação de fraudes
.

De início, reconhece-se que a
publicidade dos atos processuais é a regra geral no ordenamento jurídico brasileiro
, conforme dispõem o
art. 5º, inciso LX, e art. 93, inciso IX, da Constituição Federal
, bem como o
art. 189, caput, do Código de Processo Civil
.

Contudo, o mesmo art. 189 do CPC prevê
exceções expressas à publicidade processual
, entre elas:

“Art. 189. Os atos processuais são públicos, todavia tramitam em segredo de justiça os processos:
I – em que o exija o interesse público ou social;
III – em que constem dados protegidos pelo direito constitucional à intimidade; [...]”.

No caso em exame, ainda que os dados constantes nos autos – como nomes, documentos e valores – não sejam, isoladamente, incomuns em demandas judiciais, o
contexto coletivo da execução
e a
vulnerabilidade informacional dos exequentes
impõem análise mais prudente.

É
fato notório
que tais informações vêm sendo
reiteradamente exploradas por fraudadores
, que se utilizam de dados extraídos de processos públicos para enganar credores, sobretudo
idosos, servidores públicos e pensionistas
, muitos dos quais
em situação de fragilidade
.

Destaca-se, nesse sentido, a
prudência adotada pela 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá
, em processo análogo, cujo trecho da decisão transcrevo:

“Por fim,
defiro o pedido de decretação de segredo de justiça
formulado pela parte exequente, com fundamento no artigo 189, inciso I, do Código de Processo Civil, artigo 5º, incisos X e XII, da Constituição Federal, bem como na Lei nº 13.709/2018 (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais – LGPD), considerando que os autos contêm informações pessoais dos exequentes, cuja exposição
pode acarretar riscos à privacidade e segurança
, devendo-se proceder à devida anotação no sistema processual para restringir o acesso aos autos apenas às partes e seus respectivos procuradores.” (Cumprimento de sentença nº 0028681-25.2010.811.0041 – 4ª Vara Esp. da Fazenda Pública – Dr. Paulo Márcio Soares de Carvalho)

Na mesma linha, a
LGPD
, em seu art. 6º, impõe os princípios da
necessidade, segurança e prevenção
no tratamento de dados pessoais, especialmente quando se trata de entes estatais. Já o
art. 46
da norma exige medidas concretas para evitar acessos indevidos.

Diante do atual cenário, marcado por
sucessivos casos de fraudes com uso de informações processuais
,
revela-se prudente o deferimento da medida excepcional
, ao menos
até que se alcance uma solução institucional definitiva para o tratamento dessas informações em execuções coletivas
.

Importante frisar que o sigilo
não suprime o contraditório ou a ampla defesa
, pois o acesso permanecerá restrito às partes e seus respectivos procuradores. A medida visa, exclusivamente,
resguardar os titulares dos dados contra violações à sua privacidade e segurança
, sem comprometer a transparência judicial dentro dos limites das partes legitimadas.

Ante o exposto, com fundamento no artigo 932, III, do CPC, DOU PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO para reformar a decisão agravada, a fim de decretar o SEGREDO DE JUSTIÇA nos autos do cumprimento de sentença nº 0036197-91.2013.8.11.0041.

Determino, para tanto:

1.

A
anotação imediata do segredo de justiça no sistema processual eletrônico
, restringindo-se o acesso aos autos às partes e respectivos advogados constituídos;

2.

Caso já tenham sido divulgados documentos com dados sensíveis,
a adoção das medidas necessárias para restringir ou retratar o acesso público às referidas peças.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2025